Tribunal: TJSP
Processo: 1501435-90.2025.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Dano Qualificado
Órgão julgador: Fátima Vilas Boas Cruz
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Sentença Condenatória -Artigo 163 do Código Penal - Apelo defensivo buscando a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e abrandamento do regime de cumprimento de pena - Solução condenatória mantida – Dosimetria – Primeira fase - Penas fixadas do mínimo legal - Segunda fase – Agravante da reincidência compensada integralmente com a

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Sentença Condenatória -Artigo 163 do Código Penal - Apelo defensivo buscando a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e abrandamento do regime de cumprimento de pena - Solução condenatória mantida – Dosimetria – Primeira fase - Penas fixadas do mínimo legal - Segunda fase – Agravante da reincidência compensada integralmente com a atenuante da confissão espontânea – Terceira fase -Sem causas modificativas - A despeito do quantum de pena aplicada, ante a reincidência do apelante, impõe-se a fixação do regime semiaberto, suficiente e adequado às peculiaridades do caso - Inteligência dos artigos 33 §2o, "b" e §3o do C.P. – Pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - Descabimento - Pedido que esbarra no art. 44, inciso II, em concerto com o § 3o, do Código Penal - Réu reincidente em crime doloso - Expiação anterior por tráfico de entorpecente que, embora não gere reincidência específica, gera flagrante inadequação ao benefício, insuficiente à prevenção e repressão da conduta - Recurso desprovido.